Tribunal: TJSP
Processo: 1016173-50.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação indenizatória de reparação de danos ao imóvel locado. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da locadora Autora que não se sustenta. Perícia judicial inconclusiva, realizada de forma indireta somente depois de mais de 3 (três) anos da efetiva desocupação do imóvel pelo locatário. Inexistência de laudos conjuntos de vistoria inicial e final que

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação indenizatória de reparação de danos ao imóvel locado. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da locadora Autora que não se sustenta. Perícia judicial inconclusiva, realizada de forma indireta somente depois de mais de 3 (três) anos da efetiva desocupação do imóvel pelo locatário. Inexistência de laudos conjuntos de vistoria inicial e final que impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a locação. Simples vistoria produzida unilateralmente pela locadora, sem a observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado. Ausência de vistoria de saída idônea ou produção antecipada de prova pericial para comprovar o mau uso pelo locatário. Ônus da prova que compete à locadora, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Locatário que não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado (artigo 23, III, da Lei 8.245/9), razão pela qual revela-se imprescindível que a alegação de existência de danos no imóvel não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia judicial. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.